Tribunal: STF
Processo: Rcl 72183
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Paranavaí contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta pelo ente municipal.



    O embargante alega, em síntese, que há contradição na decisão embargada porque “a Lei Complementar do Estado do Paraná nº 237, de 09 de julho de 2021 (“LC nº 237/2021”), que instituiu as microrregiões dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do estado, bem como suas respectivas estruturas de governança, adotou o termo “microrregiões” para regulamentar a instituição de instituto diverso, qual seja, as Unidades Regionais de saneamento básico cuja adesão é facultativa. As normativas pertinentes ao tema são muito claras quanto à essa distinção”.



    Por essa razão, o embargante pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja julgada procedente a reclamação.



    Subsidiariamente, o embargante requer que o processo seja remetido para realização de audiência de conciliação entre o embargante, a SANEPAR, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Estado do Paraná.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo o teor da decisão embargada (eDoc. 16):



    “O TCE entendeu que a prestação do serviço de saneamento básico no Município de Paranavaí, por suas características e pela legislação estadual aplicável, ultrapassa o interesse estritamente local, sendo necessária a coordenação regional para garantir a eficiência e a viabilidade do serviço, o que legitima a integração compulsória prevista na Lei Complementar Estadual nº 237/2021.



    Não é possível, em sede de reclamação constitucional, reanalisar o enquadramento do serviço como de interesse local ou comum. A análise sobre essa matéria foi realizada pelo TCE-PR com base nos elementos fáticos do caso, e não cabe a esta Corte revisitar esses aspectos no âmbito de reclamação, em razão da impossibilidade de reexame de fatos e provas nesta via processual. 



    Ademais, a autonomia municipal, consagrada pela Constituição Federal (art. 18), não é absoluta e deve coexistir com a integração compulsória de municípios em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, quando estas forem instituídas por lei complementar estadual. O § 3º do art. 25 da Constituição Federal permite que os Estados, mediante lei complementar, instituam tais regiões para a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, como o saneamento básico, cuja competência é comum entre União, Estados e Municípios (art. 23, IX, CF). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes como a ADI 1841/RJ e a ADI 796/ES, já reconheceu que a compulsoriedade da integração metropolitana não configura violação à autonomia dos municípios, desde que respeitada a divisão de responsabilidades e a preservação do autogoverno e da autoadministração municipal. 



    A função pública do saneamento básico, comumente, transcende o interesse local e assume caráter de interesse comum quando envolve a prestação de serviços que abarquem mais de um município ou que dependam de estruturas intermunicipais. Nessas situações, a autonomia municipal cede espaço para a necessidade de coordenação e integração entre os entes federativos, visando à eficiência, bem como à viabilidade técnica e econômica da prestação de serviços essenciais, a exemplo do abastecimento de água e o esgotamento sanitário. 



    Regulação similar, impositiva de arranjos interfederativos, já ocorre em outras temáticas, como saúde - com o Sistema Único de Saúde (SUS); educação - com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); segurança pública - com o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP); e assistência social - com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Ou seja, na prática, já está sobejamente demonstrado e vivenciado que a autonomia de um ente federado não pode desbordar para confusão com soberania ou deformações secessionistas, que negariam vigência ao art. 23 da Constituição Federal. A propósito, o seu inciso IX fixa expressamente o saneamento básico como competência comum de todos os entes da federação. 



    No caso dos autos, o poder concedente para a prestação dos serviços de interesse comum não foi transferido integralmente ao Estado, mas sim a um colegiado, composto por representantes dos municípios envolvidos e do Estado, a fim de garantir a participação de todos os entes na gestão e regulação dos serviços públicos de interesse comum. Não houve, portanto, esgotamento da autonomia municipal.”



    O embargante busca rediscutir o mérito já apreciado. Não há contradição acerca da natureza jurídica das microrregiões instituídas pela LC'237/2021.



    Em relação ao pedido de designação de audiência de conciliação, a medida é incabível porque busca transferir para esta Corte uma atribuição que, pela política judiciária de autocomposição, deve ser exercida preferencialmente pelo juízo de origem — mais próximo dos fatos, das partes e das soluções consensuais possíveis — implicando indevida supressão de instância.



    Ademais, a reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Com base nesses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente